Tribunal: TJPA
Processo: 0000306-54.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000306-54.2016.8.14.0062

APELANTE: JUNIO OLIVEIRA DE PAULA

ADVOGADO DATIVO: LUCIANO CORADO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, § 2.º, I, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA É FIRME E COERENTE MERECENDO CREDIBILIDADE AINDA MAIS QUE CRIMES DESSA NATUREZA SÃO REALIZADOS NA CLANDESTINIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em casos de crimes sexuais, a palavra da vítima é prova isolada e tem valor extraordinário, uma vez que a maioria dos casos de assédio sexual são praticadas de modo clandestino, não podendo suas declarações serem desabonadas, posto que a palavra da vítima na maioria das vezes, é o único meio de prova do ilícito praticado;

2. Não cabe a revisão e reforma da dosimetria da pena, pois o vetor culpabilidade possui fundamentação idônea e a causa de aumento possui motivação concreta, não merecendo reformas;

3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°
:
0000306-54.2016.8.14.0062

CAPITULAÇÃO: art. 216-A, § 2.º, I, do CPB.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE: JUNIO OLIVEIRA DE PAULA

ADVOGADO: LUCIANO CORADO DOS REIS, OAB/PA 18.786

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUNIO OLIVEIRA DE PAULA,
em face de sentença prolatada na data de 14 de abril de 2022, pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã
, que o condenou nas
sanções previstas no art.
216-A, § 2.º, inciso I, (assédio sexual) do CPB
, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

A denúncia foi recebida na data de 18 de abril de 2018.

Em suas
razões recursais
(20/04/2022), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria e a revisão da dosimetria da pena, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

Em sede de
contrarrazões
(20/10/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (27/04/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o que reclama o seu conhecimento, posto isso, p
asso de pronto, ao exame dessas matérias.

1)

PRELIMINAR: DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

“(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime.”
(destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

II – MÉRITO RECURSAL:

a)
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS:

O apelante se insurge contra o decreto condenatório alegando, em síntese, não haver provas suficientes para fundar sua condenação e que ela baseou-se na palavra exclusiva da vítima.

D
e plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos capazes de infirmar o entendimento do
Parquet
.

Destaco que a
autoria
e
materialidade
do delito, foram demonstradas pelo conjunto de provas formadas no processamento da demanda, tanto em fase inquisitorial como em juízo.

A materialidade encontra-se bem delimitada pelo boletim de ocorrência policial, o relatório do Conselho Tutelar, as declarações prestadas pela vítima, bem como, a prova testemunhal, colhidos em juízo e registrados em sistema audiovisual.

Quanto à autoria, o recorrente nega veementemente a autoria do delito, porém, sua defesa encontra-se isolada perante o conjunto probatório produzido.

Em contradita às afirmações do recorrente, a
vítima E.P.L., relatou com detalhes a conduta criminosa praticada pelo apelante:

“(...)
que desde o início do ano de 2015 percebeu que o denunciado lhe tratava de forma diferente de outras alunas, lhe chamando de “meu bem”, “meu amor”, “meu anjo”; que nas últimas provas do terceiro bimestre foi procurada na escola pelo professor Junior e ele perguntou quanto ela queria tirar na prova dele, tendo ela dito que queria tirar a nota oito; que o denunciado disse a vítima que para ela tirar essa nota teria que sair com ele, perguntando ela para onde, e o denunciado dito para ela ir próximo ao posto Tourão ou próximo ao Frigorífico JBS no horário da manhã ou da tarde, pois a noite ele não poderia sair; que a vítima surpresa disse a ele que não tinha como sair, pois tinha que ficar em casa, e logo após a mesma procurou a diretora do colégio, Sra. Goreth Maria e contou toda história, tendo a diretora dito que ia chamar o Conselho Tutelar para relatar os fatos; que o denunciado chegou a marcar ainda uma terça feira as oito horas da manhã ao lado do Pai Herói Materiais de Construção, na PA 279, mas a vítima não foi, e que devido não ter ido ao seu encontro, o denunciado ao encontrar com a vítima em frente a secretaria do colégio, pegou no seu braço e lhe disse para marcar um novo encontro, sendo a sena (sic!) presenciada pela diretora Goreth.”
Trecho extraído da sentença e mídia de disco

As testemunhas Maria Gorete Mendes dos Santos, Elisvânia Bueno da Silva e Francisca das Chagas Andrade Bezerra apresentaram declarações em consonância com as palavras da vítima. A clareza e unidade das declarações são importantes, tanto mais decorrido tempo após a prática do ato.

Ouvida em Juízo, a testemunha Francisca das Chagas Andrade Bezerra declarou:

“(...)
que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima de assédio sexual na escola Maria Gontijo, envolvendo o professor Junio e a aluna Erica; que foram ao colégio verificar, falaram com a vítima, tendo ela lhes relatado o caso; que a vítima lhes disse que percebeu o tratamento diferenciado do professor com ela; que o professor disse a Erica que lhe daria uma boa nota se ela saísse com ele; que a adolescente relatou que marcaram encontro mas ela não foi; que o Conselho Tutelar encaminhou o caso para a Secretaria de Educação.”
Trecho extraído da sentença e mídia de disco

A testemunha Elisvânia Bueno da Silva complementou os depoimentos da testemunha Francisca das Chagas.

A testemunha Maria Gorete Mendes dos Santos declarou:

(...) que era diretora e o denunciado era professor de matemática na escola Maria Gontijo; que Érica lhe procurou e relatou que o professor Junio havia assediado ela; que ela havia tirado nota baixa e ele prometeu lhe dar nota boa se ela se envolvesse com ele; que uma vez o professos/denunciado havia lhe falado que vários alunos haviam tirado nota baixa, inclusive Erica; que Erica relatou a proposta que o denunciado havia lhe feito, e a depoente fez um relatório e passou ao Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação; que na época Erica tinha entre 13 e 14 anos de idade; que nunca houve nenhum fato dessa natureza na escola com o professor Junio.”

Embora não tenham presenciado o assédio, a palavra da vítima é firme e coerente, e seus relatos tanto para a diretora do colégio quanto para o Conselho Tutelar são uniformes, não encontrando divergências em sua narrativa.

Veja que, em casos como os
in concreto
, a palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

Sobre a relevância da palavra da vítima nos crimes de natureza sexual como o assédio e o estupro, fatos ocorridos na clandestinidade, quase sem testemunhas, a jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática dos delitos tipificados nos arts. 147 e 213, ambos do Código Penal - CP (ameaça e estupro), ao fundamento de que apenas a palavra da vítima teria lastreado a condenação, já que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e não houve laudo pericial que pudesse demonstrar vestígios da infração.

3. A Corte estadual destacou o especial valor da palavra da vítima nos crimes sexuais e assinalou que, na hipótese dos autos, tal prova foi devidamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas, todos colhidos em juízo. Ainda, ressaltou que não foram evidenciados quaisquer motivos que levassem a mãe (vítima) a incriminar falsamente seu próprio filho (réu).

4. Com efeito, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, nossa relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2 022).

5. No caso, o acórdão recorrido concluiu que a palavra da vítima estava em consonância com as demais provas dos autos, de maneira que, para concluir de modo diverso, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2274084 MG 2023/0002934-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

“APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME A defesa aduziu a tese de insuficiência de provas. Todavia, constata-se que existem elementos de convicção, que comprovam autoria e materialidade do crime. Tanto no relatório de avaliação ...Ver ementa completa psicossocial, quanto durante a sua oitiva especial em juízo, a vítima descreve minunciosamente os fatos, relatando que o apelante esfregou o órgão genital em sua boca, quando do repouso noturno, fato presenciado por sua genitora, testemunha ocular do crime. Como se não bastasse, em juízo o recorrente confessou o delito, admitindo que colocou o órgão sexual para fora da roupa, esfregando-o contra a face da menor. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJ-PA - APR: 00165449320148140006, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Ademais, não surgiu, durante todo o processo, qualquer motivo que retirasse a credibilidade dos relatos da vítima. Suas declarações merecem total credibilidade e servem como arrimo ao decreto condenatório
.

Sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes comprovando a materialidade e a autoria delitivas.

b) DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à revisão da dosimetria da pena verifico que o Magistrado a quo valorou uma circunstância judicial negativa: a culpabilidade. Conforme definido no
decisum:

“
se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o crime foi praticado no ambiente escolar. Além de professor da vítima, a culpabilidade se mostra desfavorável ao acusado por praticar o crime dentro da escola, ambiente que deve fornecer todas as condições necessárias para a formação dos adolescentes que a frequentam. Considerando que o acusado utilizou de tal espaço para as investidas criminosas, acabou por corroer e fragilizar a harmonia do ambiente educacional, daí por que entendo intensamente reprovável a sua culpabilidade, razão pela qual valoro negativamente esta vetorial;”

Analisando detidamente os autos, verifico que o Magistrado a quo apresentou conceito bem ponderado para fundamentar o vetor, de modo que não há o que ser modificado.

Assim, o vetor será mantido.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de diminuição da pena. Há uma causa de aumento da pena, o assédio ter sido praticado com pessoa menor de idade, motivo que levou o magistrado a majorar a pena em 1/3.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de mérito em todos os seus termos
, confirmando a pena de Junio Oliveira de Paula em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024